Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738387-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMBRACE PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões ao Agravo Interno. Brasília, DF, 25 de novembro de 2020 17:49:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador